Tribunal: STF
Processo: ARE 1594831
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Nikolas Sobrani Pereira e Tulio Borges Oliveira Santos contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, assim ementado:

“Policiais Militares — Condenação pela prática do delito de descumprimento de missão — Apelação - Alegação de que missão não pode reportar-se genericamente a fim de edificar condenação criminal, onde vigem os princípios da taxatividade e legalidade estrita — Tese de aplicação do princípio da presunção da inocência e in dubio pro reo — Impossível acolhimento — Na caserna é impraticável a interpretação almejada pela Defesa — Se todos os integrantes do pelotão pudessem deliberar por patrulhar quaisquer endereços estranhos àqueles determinados por seus superiores hierárquicos, independentemente de sua circunscrição ou área de atuação, tornaríamos caótica, desorganizada, imprevisível e insuscetível de se monitorar e aperfeiçoar a segurança pública estatal, podendo provocar o acúmulo aleatório e desnecessário de efetivo em alguns lugares e o seu total esvaziamento noutros, como ocorreu no caso destes autos, fazendo ruir os alicerces da hierarquia e disciplina, sem justificativa plausível - Ao revés do esposado, o CPP não configura missão genérica, de conceito vago, de difícil compreensão e cumprimento, tendo em vista que delineia especificamente as regiões e vias a serem percorridas durante o patrulhamento ostensivo e preventivo — Aplicação do princípio de ordem pública da obediência hierárquica - Os recorrentes permaneceram estacionados em local estranho ao CPP, por pelo menos o triplo do tempo prescrito à permanência em pontos de fiscalização, o que se encontra irrefutavelmente materializado no relatório de itinerário da viatura - Como consectário, afasta-se a possibilidade de ausência de dolo, atipicidade da conduta, infringência ao princípio da presunção de inocência ou in dubio pro reo - Apelo desprovido.” (e-doc. 20, p. 2)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 24), foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 30), os recorrentes alegam violação do artigo 5°, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
Em síntese, sustentam a nulidade do processo penal militar por inobservância ao princípio do juiz natural e a ocorrência de juízo de exceção. 
Aduzem, ainda, a não recepção do art. 196 do Código Penal Militar (descumprimento do dever) pela ordem constitucional vigente.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do apelo extremo para:
51.1. TESE 01: ERROR IN PROCEDENDO: ser decretada a nulidade do feito a partir do  julgamento monocrático dos embargos de declaração, face à incompetência do juízo, vez que os  recorrentes têm o direito público-subjetivo (cláusula pétrea) de se verem julgados pelo Conselho  Especial de Justiça nos termos da legislação em vigor; e  
51.2. TESE 02: DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE: REQUER seja  RECONHECIDA E DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 196, DO CPM, AO  LUME DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE — ART. 5°, XXXIX, DA LEX LEGUM E AO LUME DO GARANTISMO PENAL, VEDAÇÃO AO DIREITO PENAL DO AUTOR E COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA  FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE.
51.3 TESE 03: ERROR IN JUDICANDO: REQUER seja reformado o V. Acórdão para absolver  os recorrentes, com esteio no artigo 439, "b" do CPPM ou, SUBSIDIARIAMENTE que ao menos se  aplique, com esteio no in dubio pro reo, a absolvição dos acusados, ora recorrentes, com esteio no  art. 439, alínea "E", do CPPM.” (e-doc. 30, p. 10-11)
É o relatório. Decido.
È imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas pelo no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandis: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente